Tribunal: TCU
Processo: 013.419/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridos os itens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 686/2017-TCU-Plenário , bem como o item 9.1, e seus subitens, do Acórdão 436/2008-TCU-Plenário ; considerar em atendimento o item 9.3.2 do Acórdão 686/2017-TCU-Plenário , afastando a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento da referida determinação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio dos processos de contas ou de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades ou prejuízos à Administração Pública; dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Rondônia; e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 034.380/2011-6 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, c/c o art. 169, inciso V, do RITCU; 1. Processo TC- Processo 013.419/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90); Superintendência da Zona Franca de Manaus (04.407.029/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.